Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor R$ 3.746,32 a título de danos materiais referente a operações no mercado de ações.

2. Na origem o autor alega que, na qualidade de correntista do banco réu (banco responsável pela corretora Apex no Brasil), realizou compra do ativo denominado SSAAW no dia 02/12/2022, tendo sido debitado o respectivo valor (U$ 160,00), mas estes ativos não foram disponibilizados na sua carteira/conta operacional, tampouco tais valores foram estornados. Esclareceu, ainda, que no dia 08/12/2022 enviou ordem de compra de outro ativo, denominado GSMGW, no valor de U$ 12,68, porém a ordem de compra foi cancelada pela corretora, mas o respectivo valor também não foi estornado para a conta operacional/carteira.

3. Em suas razões recursais, o réu assevera a aplicação realizada no dia 02/12/2022 de U$ 160,00 no ativo denominado SSAAW, chegou a ser disponibilizada na custódia do cliente após o período de liquidação, mas foi removida/zerada no dia 15/12/2022 em razão de decisão dos acionistas em Assembleia Especial da Science Strategic Acquisition Corp. Alpha (SSAAW), motivo pelo qual o cliente deixou de ver esse papel em sua custódia. O recorrente arremata que, portanto, referida aplicação (SSAAW) foi removida/zerada, não em razão de decisão do banco réu, mas em razão da própria empresa titular das ações. Quanto ao ativo GSMGW, mesmo após o autor validar a nota de corregem no dia informado (08/12/2022), não há registro desta efetivação da compra deste ativo GSMGW. Arremata o recorrente sustentando não haver dano material, tampouco os requisitos autorizadores para restituição em dobro (má fé). Verifica-se que não restou devolvida a matéria atinente ao ativo BCS (Barclays PLC).

4. Recurso próprio, tempestivo (ID 51703964), com custas e preparo recolhidos (ID’s 51703965 e 51703966), não contrarrazoado.

5. Preliminar de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95). No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

9. O autor comprovou que no dia 02/12/2022 realizou a compra de 4.000 ativos SSAAW pelo valor unitário de U$ 0,04, totalizando U$ 160,00 (ID 51703921 pág. 4), tendo o réu confirmado que tais ativos inclusive chegaram a ser disponibilizados na custódia do cliente após o período de liquidação. O réu assevera que, todavia, mesmo após a disponibilização destes ativos (SSAAW) na custódia do cliente, tal rubrica foi removida/zerada no dia 15/12/2022, mas em razão de decisão dos acionistas em Assembleia Especial da Science Strategic Acquisition Corp. Alpha (SSAAW), motivo pelo qual o cliente deixou de ver esse papel/ativo em sua custódia, não se tratando de uma decisão tomada pelo banco réu ou pela corretora APEX. Neste cenário, constata-se que o autor comprovou a alegada compra do ativo SSAAW, o que foi reconhecido pelo autor quando afirmou que a compra do ativo SSAAW chegou a ser disponibilizada na custódia do autor, além do que não comprovou o banco réu o alegado motivo que ensejou fosse removido/zerado este ativo (art. 373, I e II, CPC), tampouco demonstrou o banco réu haver o cliente correntista/investidor sido informado de tais razões (art. 6o, inciso III, do CDC), como ressalto de que estornou o valor da compra (U$ 160,00).

10. O autor alega que no dia 08/12/2022 enviou ordem de compra do ativo GSMGW no valor de U$ 12,68, porém a ordem de compra foi cancelada pela corretora, fato que se tornou verossímil com a juntada do documento ID 51703921 (pág. 29), aduzindo o autor que todavia o respectivo valor não foi estornado para conta operacional. A seu turno, o réu informou que o autor validou a nota de corretagem no dia informado (08/12/2022), mas não consta nos registros do banco a negociação do ativo GSMGW. Assim, verifica-se que apesar do autor desvencilhar-se de seu ônus processual comprovando a compra e o respectivo cancelamento do ativo GSMGW, o banco réu nem mesmo impugnou o fato da não devolução/estorno do valor desta compra (U$ 12,68). Restringiu-se o réu a informar que o autor possui atualmente em sua carteira 27.147 unidades do ativo GSMGW (ID 51703941), mas em razão de compras realizadas em 2023 (ID 51703942), não no período ora em análise (dezembro/2022).

11. Nos temos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo a hipótese de engano justificável, que não é o caso dos autos, demonstrando-se abusiva e não justificável a cobrança, a retenção e não devolução de que valores de titularidade do autor que processualmente restou incontroverso que lhe pertenciam e deveriam ser restituídos. Vale o ressalto de que o banco réu não vende ações, mas consoante informação prestada pelo autor e não refutada, representa a corretora Apex, por intermédio da qual o autor adquire ativos e tem os respectivos valores cobrado e repassados a quem de direitos pelo banco réu.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes contrarrazões.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.